Tribunal: TJMT
Processo: 1034092-67.2024.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-02-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1034092-67.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inadimplemento, Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[RONY DE ABREU MUNHOZ registrado(a) civilmente como RONY DE ABREU MUNHOZ - CPF: 010.178.181-42 (ADVOGADO), AUGUSTINHO MORO - CPF: 557.041.159-34 (AGRAVANTE), LUIZA CLEMENTINA PALAVRO MORO - CPF: 499.832.109-91 (AGRAVANTE), IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S.A. - CNPJ: 33.337.122/0001-27 (AGRAVADO), MARIA LUCIA FERREIRA TEIXEIRA - CPF: 851.633.257-87 (ADVOGADO), MMS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E SERVICOS LTDA - CNPJ: 12.959.939/0001-67 (TERCEIRO INTERESSADO), ANGELA CRISTINA RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 882.544.881-34 (TERCEIRO INTERESSADO), EDMILSON JOSE DOS SANTOS - CPF: 452.954.331-53 (TERCEIRO INTERESSADO), CHRISTOVAO MONTEIRO DA SILVA - CPF: 352.390.261-49 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCELA ARAGONEZ DE VASCONCELLOS MONTEIRO DA SILVA - CPF: 774.463.051-34 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INEXISTÊNCIA. RESPONSABILIDADE DOS EXECUTADOS PELO DÉBITO. INEXEQUIBILIDADE DO TÍTULO. NÃO CONFIGURAÇÃO. RECURSO
NÃO
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, nos autos da Ação de Execução de Contratos de Compra e Venda de Equipamentos, rejeitou a exceção de
pré
-executividade apresentada pelo executado e indeferiu o pedido de reconhecimento da prescrição intercorrente da pretensão executória.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) verificar se ocorreu prescrição intercorrente na execução; (
ii
) estabelecer se os executados podem ser responsabilizados pelo débito exequendo; e (
iii
) determinar se o título executivo é inexequível.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A prescrição intercorrente exige a presença cumulativa de dois requisitos: paralisação do feito por período equivalente ao prazo prescricional e inércia do exequente, após prévia intimação, em adotar providências para o prosseguimento da execução.

No caso, não há como imputar ao exequente a paralisação do feito por período superior ao prazo prescricional, pois houve fluxo contínuo de diligências para a citação dos devedores e busca por bens penhoráveis, afastando-se a alegação de desídia.

A execução foi suspensa temporariamente por oposição de embargos e outros incidentes processuais, o que impactou a tramitação sem configurar negligência do credor.

A responsabilidade dos executados pelo débito persiste,
pois
a mera alegação de cessão de cotas societárias não afasta a obrigação assumida como garantidores da dívida.

O título executivo preenche os requisitos de certeza, liquidez e exigibilidade previstos no artigo 784 do CPC, sendo incabível a discussão sobre sua validade por meio de exceção de
pré
-executividade, que se limita a matérias de ordem pública e vícios evidentes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A prescrição intercorrente não se configura se houver atuação diligente do exequente para impulsionar a execução, ainda que transcorrido longo período.

A responsabilidade dos garantidores pelo adimplemento da dívida subsiste mesmo após eventual cessão de cotas societárias, salvo prova cabal de sua exoneração.

A exceção de
pré
-executividade somente é cabível para matérias de ordem pública e questões que não exijam dilação probatória, não sendo meio adequado para questionar a validade do débito quando tal análise demanda prova.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 784.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgRg
nos
EDcl
no REsp 1547432/SC, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, j. 15.03.2016.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
LUIZA CLEMENTINA PALAVRO MORO e AUGUSTINHO MORO
, com o fito de reformar a decisão que, nos autos da Ação de Execução de Contratos de Compra e Venda de Equipamentos nº 0022775-44.2016.8.11.0041, ajuizada p
or
IPIRANGA PRODUTOS DE PETR
Ó
LEO S.A.
, rejeitou a exceção de
pré
-executividade apresentada pelo
s
executado
s
, ora agravante
s
e, assim, indeferiu o pedido de reconhecimento da prescrição da pretensão executória.

Para tanto, alega
m
o
s
agravante
s
que a execução deveria ter sido extinta com base na prescrição intercorrente, pois o processo teria permanecido paralisado por mais de cinco anos
,
sem que o exequente tenha dado andamento regular à execução.

Aduz que a decisão que rejeitou a exceção de
pré
-executividade foi equivocada, pois considera que existem questões de ordem pública que devem ser analisadas para a validade da execução.

O pedido liminar recursal de efeito ativo foi indeferido.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

Consoante
relatado
, a
controvérsia instaurada no presente agravo de instrumento
gravita em torno d
a decisão que rejeitou a exceção de
pré
-executividade apresentada
pelos agravantes
nos autos da execução de título extrajudicial, sob a alegação de prescrição intercorrente, ausência de responsabilidade pela dívida e inexequibilidade do título.

Inicialmente
,
cumpre destacar que a exceção de
pré
-executividade, constitui via excepcional, que deve ser admitida apenas quando, a matéria nela suscitada possa ser conhecida de ofício pelo juiz e não dependa de dilação probatória.

Nesse sentido, orienta a jurisprudência:

PROCESSO CIVIL. TRIBUTÁRIO. ANÁLISE DE MÉRITO. JUÍZO DE CONHECIMENTO NÃO ULTRAPASSADO. OMISSÃO INEXISTENTE. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. INADEQUAÇÃO EM QUESTÕES QUE DEMANDAM DILAÇÃO PROBATÓRIA. PRECEDENTES. AFERIÇÃO DO CABIMENTO. SÚMULA 7/STJ. 1. Na origem, cuida-se na origem de exceção de
pré
-executividade oposta pelo agravante em que aduz que os valores cobrados à título de imposto de renda são indevidos, pois se encontra amparado por norma isentiva. 2. Consignou o Tribunal de origem que a via utilizada era inadequada, visto a necessidade de dilação probatória para aferir a ilegalidade do lançamento tributário. 3. Não há que falar em omissão acerca do enfrentamento de matéria de mérito quando nem sequer se ultrapassa o juízo de admissibilidade da via eleita. Precedentes. 4. "É firme a jurisprudência desta Colenda Corte em afirmar que a exceção de
pré
-executividade é cabível somente às matérias conhecíveis de ofício, que não demandem dilação probatória" (
AgRg
no
AREsp
636.533/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 04/02/2016,
DJe
16/02/2016.). 5. Consignando a Corte a quo pela inadequação da exceção de
pré
-executividade, por imprescindível dilação probatória, a
revisão de tal conclusão esbarra no óbice da Súmula 7/STJ. Agravo regimental improvido. (
AgRg
nos
EDcl
no REsp 1547432/SC, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 15/03/2016,
DJe
22/03/2016)

No que tange à prescrição intercorrente,
é certo que para
sua caracterização
se
exig
e
a constatação de dois elementos essenciais: (i) a paralisação do feito por período equivalente ao prazo prescricional aplicável e (
ii
) a inércia do exequente, após prévia intimação,
para
adotar providências para o prosseguimento da execução.

Na hipótese em exame, não há como imputar ao exequente a paralisação do feito por tempo superior ao prazo prescricional. Os autos revelam que houve um fluxo contínuo de diligências para a citação dos devedores
, os quais somam o quantitativo de oito demandados
, demonstrando a efetiva atuação da exequente na tentativa de satisfação do crédito.

Além disso, a execução foi temporariamente suspensa em razão da oposição de embargos à execução e de outros incidentes processuais, o que
,
naturalmente
,
impactou
n
a tramitação do feito, sem que isso possa ser atribuído a uma postura omissiva do credor.

Ademais,
é cediço que
a prescrição intercorrente não se caracteriza apenas pelo decurso do tempo, sendo imprescindível que se demonstre a negligência do exequente na adoção de medidas concretas para impulsionar o feito
, o que não ocorreu na ação de origem.

Logo, não há fundamento para o reconhecimento da prescrição intercorrente, uma vez que inexiste período de inércia que configure desídia da parte exequente.

No caso, d
iferentemente do alegado pelos agravantes, o que se verifica nos autos é que a exequente não permaneceu inerte, tendo diligenciado reiteradamente na tentativa de citação dos executados e na busca por bens passíveis de penhora.

Adiante, quanto a
ausência de responsabilidade pela dívida
, a tese defendida pelos agravantes
também não se sustenta
, pois a
simples alegação de cessão de cotas societárias não tem o condão de afastar a responsabilidade dos
executados
pelo débito exequendo, uma vez que figuraram como garantidores da obrigação, assumindo a responsabilidade pelo adimplemento da dívida
.

No que diz respeito à alegação de inexequibilidade do título, verifica-se que os documentos que instruem a execução
(contrato de compra e venda de equipamento – id. 54369986),
preenchem os requisitos legais de certeza, liquidez e exigibilidade, conforme previsto no artigo 784 do Código de Processo Civil
, não havendo que se falar em qualquer mácula do instrumento contratual.

Além disso, eventual questionamento quanto à validade ou exigibilidade do débito
em razão de eventual descumprimento do contrato,
demandaria dilação probatória, sendo incabível sua discussão por meio de exceção de
pré
-executividade, instrumento processual que se limita a matérias de ordem pública e a vícios evidentes que possam ser reconhecidos de plano
, o que por óbvio descabe na hipótese.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2025